Tribunal: TCU
Processo: 007.042/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em concorrências públicas para contratação de empresa para executar serviços de iluminação em via urbana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Real Energy Ltda., noticiando irregularidades nos certames Concorrência Pública (CP) 1/2023-CPL/CIPEMAC e Concorrência Pública (CP) 2/2023-CPL/CIPEMAC pela Companhia de Iluminação Pública, Energia Sustentável e Saneamento do Município de Macapá - Cipemac/AP, com vistas à contratação de empresa para executar os serviços de iluminação em via urbana, com substituição de lâmpadas comuns por LED e braços para luminárias, para atender, respectivamente, ao objeto dos Convênios CN 196.2021 (916403) e CN 197.2021 (916405); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. revogar a medida cautelar referendada por meio do Acórdão 1771/2024-TCU-Plenário em relação à Concorrência Pública (CP) 1/2023-CPL/CIPEMAC, por perda de objeto; 9.3. revogar a medida cautelar referendada por meio do Acórdão 1771/2024-TCU-Plenário em relação à Concorrência Pública (CP) 2/2023-CPL/CIPEMAC, tendo em vista a inexistência de plausabilidade jurídica sobre a matéria; 9.4. considerar como mera petição o expediente de peça 67 enviado pela Companhia de Iluminação Pública, Energia Sustentável e Saneamento do Município de Macapá - Cipemac, nos termos do art. 286 do Regimento Interno/TCU e do art. 50, § 3o, da Resolução TCU 259/2014; 9.5. dar ciência à Companhia de Iluminação Pública, Energia Sustentável e Saneamento Básico do Município de Macapá - Cipemac (50.314.555/0001-86), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas nas Concorrências Públicas CP 1/2023-CPL/CIPEMAC e 2/2023-CPL/CIPEMAC, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.5.1. falha na transparência de atos essenciais aos referidos certames, uma vez que não foram identificados os documentos relativos às licitações em tela no Portal da Transparência de Macapá, em afronta à Constituição Federal de 1988, art. 37, caput, princípio da publicidade; à Lei 12.527/2011, art. 7o, inciso VI, art. 8o, inciso IV; à Lei 8.666/1993, art. 3o; e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos do Plenário 93/2008, de relatoria do Ministro Guilherme Palmeira; 585/2023 e 2.458/2021, ambos de relatoria do Ministro Augusto Nardes; e 1.778/2015 de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 9.6. notificar sobre este acórdão a representante, a recorrente, a Companhia de Iluminação Pública, Energia Sustentável e Saneamento do Município de Macapá - Cipemac e a empresa Neoluz Projetos e Engenharia Ltda.; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU.